Tribunal: TJDFT
Processo: 0720182-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720182-28.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CARTÃO BRB S/A RECORRIDO: JOSE FARIAS FIGUEIREDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO. TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL. VIOLAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA 1. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. 2. Verificando-se que o acórdão reclamado foi proferido em consonância com o entendimento firmado no Tema 466 dos julgamentos repetitivos do STJ (REsp Repetitivo 1.199.782/PR) acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, deve ser julgada improcedente a reclamação. 3. As situações consideradas como fortuito interno no REsp repetitivo 1.199.782/PR são meramente exemplificativas, não excluindo outras hipóteses possíveis. 4. Acórdãos do STJ que não possuem natureza vinculante, porquanto não transformados em enunciado de súmula nem exarados em julgamento de recursos repetitivos, incidentes de assunção de competência ou incidentes de resolução de demandas repetitivas, não são suficientes para embasar reclamação. 5. Este Tribunal não detém competência de instância revisora das Turmas Recursais. 6. Reclamação julgada improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, diante da improcedência da reclamação. Defende que o “golpe do motoboy” não guarda qualquer relação com o objeto social e finalidade institucional, tampouco com a forma de prestação dos serviços do banco recorrente, tornando nítida a violação da jurisprudência do STJ firmada sob o rito dos repetitivo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à indicada contrariedade ao artigo 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA PELO MINISTRO PRESIDENTE DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS - TNU. PRETENSÃO DO RECLAMANTE PELA APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACIFICADO NESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão, publicada na vigência do CPC/2015, que indeferiu liminarmente a Reclamação. II. A parte agravante ajuizou a Reclamação, ao fundamento de que, "ao julgar o Recurso Inominado interposto pelo agravante, a Egrégia 1a Turma Recursal da Seção Judiciária de Minas Gerais decidiu de forma contrária à jurisprudência dominante nesse Excelso Tribunal Superior, que é no sentido de que: as certidões de casamento e de nascimento dos filhos, bem como Título de Eleitor e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPST), são documentos válidos como início de prova material de labor rural". III. Nos termos do art. 105, I, f, da Constituição Federal e 988 do CPC/2015, a Reclamação tem como finalidade preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou garantir a autoridade de suas decisões, sempre que haja indevida usurpação, por parte de outros órgãos, de sua competência constitucional. IV. No caso, não se verifica qualquer das hipóteses preconizadas pelo texto constitucional. A parte reclamante defende, em essência, que o julgado recorrido decidiu em dissonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte, pretendendo, em verdade, utilizar-se da Reclamação como sucedâneo recursal, o que não é cabível. V. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não é cabível reclamação diretamente contra decisão de turma recursal ou da própria Turma Nacional, com a finalidade de discutir contrariedade à jurisprudência dominante ou sumulada do STJ" (STJ, AgInt na Rcl 33.990/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/02/2018). Nesse sentido: STJ, Rcl 32.098/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2020; AgInt na Rcl 40.627/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 23/05/2022. VI. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.288/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 3/11/2022). Assim, “As razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência aqui sedimentada, entendimento aplicável aos recursos especiais fundados tanto na alínea “a” quanto na alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.985.667/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023